Tribunal: STF
Processo: RE 1587594
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG , assim ementado: 

APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE – ENTES FEDERADOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - INCLUSÃO DA UNIÃO - DESNECESSÁRIA – TEMA 793 STF - TEMA 1234 – ARTIGOS 6º E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – LEI 8.080/90 – PROTEÇÃO – PROMOÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO E EQUIPAMENTO – IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA – REQUISITOS PREENCHIDOS – STJ - RESP nº 1.657.156/RJ - PRINCÍPIO ATIVO – POSSIBILIDADE – RETENÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO – BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA – POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ART. 85, §10, DO CPC - FIXAÇÃO EQUITATIVA – POSSIBILIDADE – PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL – TEMA 1313 DO STJ - TEMA 1.076 DO STJ. -Em observância aos artigos 6º e 196, da Constituição Federal, os municípios, assim como os estados-membros e a própria União Federal, estão obrigados, ainda que por intermédio de prestações positivas, a promover o direito fundamental à saúde. -Considera-se que a responsabilidade pela dispensação de medicamentos, insumos e realização de tratamentos é solidária entre os entes públicos, sendo possível à parte, por força de tal modalidade obrigacional, escolher contra qual dos entes litigar. - A Suprema Corte, ao reconhecer a existência de repercussão geral no RE 1.366.243 (Tema 1234), sobre a “os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco. - Os preceitos constitucionais traçam como objetivo da seguridade social, na qual se inclui a saúde, a universalidade de sua cobertura e de seu atendimento, garantindo-se a todos que dela necessitem o direito fundamental de obter do Poder Público ações e serviços que promovam a proteção e recuperação da saúde (CF/1988, art. 6º e art.196). - A Lei 8.080/90 contempla em seu artigo 2º a saúde como direito fundamental do ser humano, devendo o Estado promover condições indispensáveis aos seu pleno exercício. -O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.657.156/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que o fornecimento de medicamento não incluído previamente em lista do Sistema Único de Saúde condiciona-se ao preenchimento dos seguintes requisitos: a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito e c) existência de registro na ANVISA do medicamento. -A Administração Pública não está adstrita a entregar estritamente a formulação com o nome comercial, desde que respeitadas as concentrações prescritas no relatório médico. -O fornecimento do medicamento deve ser condicionado à apresentação receituário médico atualizado, a fim de que a Administração Pública possa controlar a aquisição dos insumos e as verbas públicas destinadas à aludida compra. -Para obtenção da efetividade das decisões judiciais, é possível a adoção de medidas cominatórias, inclusive a determinação de bloqueio de verba pública. - Consoante entendimento firmando pelo STJ, do julgamento (Tema 1313), demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, CPC), ou arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, parágrafo 8º, do CPC). -A fixação de honorários por equidade só pode ocorrer quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo (doc. 160, pp. 1-2).

O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta, em suma, violação dos arts. 2°; 23, II; 196 e 198, I e II, da Constituição da República (doc. 168).

É o relatório. Decido.

A pretensão recursal não merece acolhida.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode se mostrar indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.

Desse modo, a regra contida no art. 196 da Constituição, a despeito de seu caráter programático, não exime o Estado do dever de assegurar aos cidadãos os meios necessários ao gozo do direito à saúde. Nesse passo, assentou-se nesta Suprema Corte o entendimento de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tal como, na hipótese em análise, o fornecimento de equipamento e insumos para tratamento médico. Essa jurisprudência foi reafirmada no julgamento do RE 855.178 RG/SE (Tema 793), da relatoria do Ministro Luiz Fux, em acórdão assim ementado: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

No caso em análise — para dissentir do acórdão recorrido quanto ao preenchimento dos requisitos para obtenção da prestação de saúde requerida neste processo e quanto à necessidade de direcionamento da obrigação à União —, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, cito os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. I — Conforme a Súmula 279/STF, não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. III — Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.550.740 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 — grifei).

DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUISITOS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E INSUMOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável neste momento processual. IV. DISPOSITIVO 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e verba 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.538.056 AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 4/6/2025 — grifei).

Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito à saúde. Internação compulsória. Legitimidade passiva. Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 [da] Corte” e esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não estão contemplados no Tema 1.234, “[os] produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos,” nem “[os] procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar”. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (RE 1.560.987 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10/9/2025 — grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE E À ASSISTÊNCIA SOCIAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DECISÃO QUE CONDENA O MUNICÍPIO AO ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DO ACOLHIMENTO DA INTERESSADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (ARE 1.508.627 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23/10/2024 — grifei).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PREVISÃO LEGAL. PRESTAÇÃO PELO ESTADO EM COLABORAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA. ALEGADO INTERESSE DA UNIÃO. HARMONIA DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEI FEDERAL 2.764/2012. LEI 15.322/2019 E DECRETO 55.824/2021 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO (ARE 1.392.427 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/10/2022 — grifei). 

No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: ARE 1.578.533/GO, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 1°/12/2025; ARE 1.469.805/MS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 6/12/2023; ARE 1.560.934/GO e RE 1.571.863/MG, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 31/7/2025 e 21/10/2025, respectivamente; ARE 1.396.853/GO, Rel. Min. André Mendonça, DJe 3/8/2023; RE 1.504.592/SC, da minha relatoria, DJe 5/6/2025; ARE 1.539.568/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 18/3/2025; e RE 1.542.814/CE, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 9/4/2025.

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.

Intime-se.

Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator